Tribunal: TJES
Processo: 5032691-38.2024.8.08.0035
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032691-38.2024.8.08.0035

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: 1ª Vara Criminal de Vila Velha

SUSCITADO: MYKAELLA ORDULA NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO e outros

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FILHA CONTRA MÃE E IRMÃ. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha e o Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha – Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em razão de divergência quanto à aplicação da Lei nº 11.340/06 no procedimento investigatório nº 5029824-72.2024.8.08.0035. O Juízo especializado declinou da competência por entender ausente motivação baseada em gênero, ao passo que o Juízo suscitante entendeu presente a hipótese legal, ante o contexto familiar e a condição das vítimas, mãe e irmã da suposta agressora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) em hipótese de agressão física e psicológica praticada por filha contra mãe e irmã, no âmbito familiar, e se tal contexto atrai a competência do Juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/2006 aplica-se a qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause sofrimento físico ou psicológico à mulher, ocorrida no âmbito da família, conforme disposto no art. 5º, II, do referido diploma.
4. A inserção do art. 40-A pela Lei nº 14.550/2023 afasta a necessidade de investigação sobre a motivação do agressor, bastando a existência de vínculo familiar ou de convivência entre as partes e a condição da vítima como mulher.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Lei Maria da Penha aplica-se também às relações familiares horizontais, como entre filhas e mães, desde que caracterizada situação de vulnerabilidade e violência no seio da família (STJ, HC 277.561/AL; AgRg-REsp 2.058.209/SP).

6. A alegação de que a violência decorre de desentendimento familiar não afasta a incidência da Lei nº 11.340/06, sendo suficiente o ambiente doméstico e a relação de parentesco para atrair a competência do Juízo especializado (TJES, CC 5007192-60.2024.8.08.0000; TJMS, CJur 0902375-30.2023.8.12.0002).

7. No caso concreto, a suposta agressão ocorreu entre filha e mãe, em contexto de disputa pela guarda dos netos, o que reforça o caráter intrafamiliar da violência, nos moldes do art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A Lei Maria da Penha aplica-se às agressões físicas e psicológicas praticadas entre mulheres com vínculo de parentesco, no âmbito familiar, independentemente da motivação do ato.

2. A relação de mãe e filha, marcada por convivência doméstica e contexto de vulnerabilidade, enquadra-se nas hipóteses de incidência da Lei nº 11.340/06.

3. Compete ao Juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher julgar os pedidos de medidas protetivas nesses casos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, II, e 40-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 277.561/AL, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 13.11.2014; STJ, AgRg no REsp 2.058.209/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 15.12.2023; TJMS, CJur 0902375-30.2023.8.12.0002, Relª Desª Elizabete Anache, DJMS 23.04.2025; TJES, CC 5007192-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, DJe 05.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do conflito para declarar a competência do Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5032691-38.2024.8.08.0035

SUSC
ITANTE:
JUÍZO
DA

1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

SUSCITADO:
JUÍZO DA
9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da
1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

em face do Juízo da
9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA –
Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra Mulher
, que declinou a competência para atuar nos autos do procedimento investigatório nº 5029824-72.2024.8.08.0035, sob o entendimento de que a hipótese vertente não evoca a incidência da Lei nº 11.340/06, tratando-se de um mero desentendimento familiar.

Ao ID 12881879, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha suscitou o presente conflito negativo de competência, “
considerando o

contexto e a causa das agressões suspostamente perpetrada por Miykaela em face de sua genitora, que inclusive possui relação com a guarda dos netos que por decisão judicial estão sob a tutela da avó, é notória a incidência da Lei Maria da Penha ao caso em apreço
”.

Despacho proferido no ID 12885269, fixando o Juízo Suscitante para apreciação das medidas de urgência.

Informações prestadas aos IDs 13024013 e 13120538.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13233813), pela fixação da competência do Juízo Suscitante para a apreciação da matéria versada nos autos originários.

Pois bem.

Trata-se de requerimento de medida protetiva de urgência em decorrência da prática de violência física e psicológica, solicitada por
Rosiane Nascimento da Silva
e

Myllena Nascimento de Freitas
em face de
Mykaella Ordula Nascimento da Silva Araujo
,

que são, respectivamente, mãe e irmã da suposta agressora.

Ao ID 13024013, o Juízo Suscitado argumentou que “
nem toda violência praticada contra mulher no ambiente familiar ou doméstico atrai automaticamente a competência do Juízo especializado. Para tanto, é necessário que a motivação da agressão tenha fundamento na condição da vítima como mulher, conforme exige o caput do artigo 5º da Lei nº 11.340/06.
”

Por conseguinte, concluiu que “
No caso em análise, não há indícios de que a ação da acusada tenha sido motivada por razões de gênero
”.

O Juízo Suscitante, por sua vez, sustentou que “
considerando o contexto e a causa das agressões supostamente perpetuadas por Mykaela em face de sua genitora, que inclusive possui relação com a guarda dos netos que por decisão judicial estão sob a tutela da avó, é notória a incidência da Lei Maria da Penha ao caso em apreço
”.

Acerca do tema, conforme extrai-se do art. 5º, inc. II, da Lei nº 11.340/2006, as disposições da Lei Maria da Penha se aplicam nos casos de violência contra a mulher, inclusive no
âmbito familiar
, senão vejamos:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

II –
no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

Nesse sentido, “
é possível a caracterização de violência doméstica e familiar nas relações entre filhas e mãe, desde que os fatos tenham sido praticados em razão da relação de intimidade e afeto existente
” (STJ, HC n. 277.561/AL, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 13/11/2014).

Ademais, o art. 40-A do referido ato normativo dispõe que a incidência da Lei Maria da Penha independe da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. O dispositivo visa justamente afastar a necessidade de perquirir a motivação baseada estritamente no gênero, focando na ocorrência da violência dentro das hipóteses relacionais previstas no art. 5º.

Assim, “
A lei não reclama considerações sobre a
motivação
da conduta do agressor, mas tão somente que a vítima seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico, familiar ou em relação de intimidade ou afeto entre agressor e agredida
”
(STJ; AgRg-REsp 2.058.209; Proc. 2023/0075743-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023)
.

PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER IDOSA. RELAÇÃO DE PARENTESCO. CONTEXTO FAMILIAR. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. Caso em exame: Trata-se de conflito negativo de competência instaurado para definir qual juízo seria competente para processar e julgar feito que versa sobre suposta prática de violência doméstica, em tese, perpetrada por filha contra sua genitora, idosa. Consta dos autos que a parte ré teria se tornado agressiva em razão do consumo de bebidas alcoólicas, culminando em agressões contra a própria mãe no âmbito da residência familiar. Questão em discussão: Verificar a incidência da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da penha) na hipótese em que a agressora é filha da vítima, e se tal contexto atrai a competência do juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher. Razões de decidir: O art. 5º da Lei Maria da penha define como violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause lesão ou sofrimento à mulher, configurada inclusive em relações de parentesco e no âmbito da convivência familiar. O art. 40-a, introduzido pela Lei n. 14.550/2023, reforça que a referida Lei aplica-se a todas as situações descritas no art. 5º, independentemente da motivação dos atos e da condição das partes envolvidas.
No caso concreto, verifica-se a existência de relação de parentesco direto (mãe e filha), ocorrida em ambiente doméstico e marcada por situação de vulnerabilidade da vítima, pessoa idosa, em relação à agressora. A jurisprudência do STJ e do TJMS já reconheceu que o vínculo familiar da vítima em relação ao agressor configuram contexto suficiente para a incidência da Lei Maria da penha, mesmo entre membros do mesmo sexo e grau de parentesco
. (
TJMS; CJur 0902375-30.2023.8.12.0002; Dourados; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elizabete Anache; DJMS 23/04/2025; Pág. 170
) – destaquei.

_________________________________________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA. RELAÇÃO DE CONVÍVIO FAMILIAR. ACUSADA CUNHADA DA VÍTIMA. VÍTIMA MENOR DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06 têm por finalidade garantir a integridade física e psíquica da vítima, contra a real possibilidade de ser considerada vítima nos termos do referido diploma legal.
As disposições da Lei nº 11.340/06 são aplicadas sempre que se verificar haver violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsão do art. 5º da Lei. 2. No caso em questão, a relação entre as partes é que a acusada é cunhada da vítima, o que configura claramente uma relação de vínculo familiar, mesmo que esporádico.
Assim, o caso é de convívio familiar e relação íntima, o que atrai a aplicação da Lei nº 11.340/06. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra para processar e julgar a demanda originária.

(TJES, CC 5007192-60.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Dje.: 05/09/2024)
- destaquei

No caso em comento, é incontroverso que as agressões ocorreram no âmbito familiar (art. 5º, II), envolvendo filha (suposta agressora) contra mãe e irmã (vítimas). A alegação de que a violência estaria relacionada à disputa pela guarda dos netos apenas reforça o contexto de conflito intrafamiliar,

Portanto, diante do quadro fático apresentado e da interpretação teleológica e atualizada da Lei nº 11.340/2006, especialmente após a inserção do art. 40-A, conclui-se que a situação se amolda perfeitamente à hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a competência do Juízo especializado para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para
declarar a competência do

Juízo
d
a
9
ª Vara Criminal
de

Vila Velha

para processar e julgar a demanda
originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o E. Relator.

É como voto.